Tribunal: TJMT
Processo: 1015261-05.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015261-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ICMS/Importação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), CARLOS KAZUO YANO - CPF: 548.649.849-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 124, I, DO CTN – PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA – PRESENÇA DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR -
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO - AUSÊNCIA DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 124, I, do Código Tributário Nacional prevê a responsabilidade solidária para aqueles que possuam interesse comum no fato gerador do tributo, sendo suficiente a comprovação de que o contribuinte atuou de maneira decisiva para a concretização da infração tributária.

2. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável (art. 300 do CPC), requisitos não demonstrados pelo agravante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS KAZUO YANO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
M.M. juiz Antonio Horácio da Silva Neto
, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1035936-94.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, “reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei 7.098/1988, mas entendendo ser aplicável à responsabilidade solidária do Agravante, nos termos do art. 124, I do CTN, uma vez que, em tese, possuiria o conhecimento das operações realizadas na NAI 104252001532020117, de forma que não vislumbrou a plausibilidade jurídica”.

Nas razões recursais, alega o agravante, em síntese, que “
foi enquadrado como devedor solidário das obrigações descritas nos processos administrativos nº 5445626/2018 c/c 5776317/2020, pois totalmente sustentado com base no artigo 18-C da Lei 7.098/1988, contudo, o referido artigo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,.”.

Sustenta que
“em que pese não se discuta no presente feito a questão da nulidade (ou não) do lançamento tributário, pretende-se tornar claro pelos fundamentos aqui delineados a indevida inclusão do Agravante como devedor solidário. Isso pois, à medida em que o parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual 7.098/88 amplia os responsáveis pelo crédito tributário, por consequência, incorre em nulidade, pois vai de encontro ao que determina os artigos 134 e 135, ambos do CTN4. Assim, como o Código Tributário Nacional foi recepci onado pela Constituição Federal como Lei Complementar, qualquer alteração ao que se dispõe no CTN, deve ser considerada nula, uma vez que a via adequada para tanto seria dada por Lei Complementar ou por Emenda à Constituição”.

Aduz ainda que
“no caso concreto a relação existente entre Agravante e o devedor principal, o Sr. Joaquim Antunes de Souza ME é de compra e venda. Logo, à medida em que o Sr. Joaquim Antunes da Silva ME realiza a venda de adubos e fertilizantes ao Sr. Carlos Kazuo Yano, torna-se evidente que ambos não figuram no mesmo polo da relação jurídica que deu origem ao lançamento tributário”
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito ativo recursal, de modo a suspender
“o crédito tributário oriundo da NAI 104252001532020117 (e processos administrativos 5445626/2018 e n.º 5776317/2020), que vem sendo discutido no feito de origem, bem como bem como para coibir o ajuizamento de demandas relacionadas aos processos administrativos 5445626/2018 e n.º 5776317/2020, uma vez demonstrado o preenchimento de todos os requisitos necessários para tanto”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão de id. 110013121, para que seja determinada suspensa a exigibilidade dos respectivos crédito tributário oriundo da NAI 104252001532020117 (e processos administrativos 5445626/2018 e n.º 5776317/2020); seja determinada a sua exclusão do polo passivo do NAI 104252001532020117 e processos administrativos 5445626/2018 e n.º 5776317/2020); por consequência, seja reconhecida – prol do agravante – a nulidade dos processos administrativos nº5445626/2018 e nº 5776317/2020, bem como do crédito tributário oriundo NAI 104252001532020117; coibir o ajuizamento de demandas relacionadas aos processos administrativos 5445626/2018 e n.º 5776317/2020 e NAI 104252001532020117.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id. 176025684.

Foi interposto agravo interno, e negado provimento em id. 248037656.

Oposto embargos de declaração, este não foi acolhido em id. 259364189.

Contrarrazões em id. 177159660.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do agravo - id. 178383744.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
CARLOS KAZUO YANO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,
M.M. juiz Antonio Horácio da Silva Neto
, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1035936-94.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido de liminar, “reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 18-C da Lei 7.098/1988, mas entendendo ser aplicável à responsabilidade solidária do Agravante, nos termos do art. 124, I do CTN, uma vez que, em tese, possuiria o conhecimento das operações realizadas na NAI 104252001532020117, de forma que não vislumbrou a plausibilidade jurídica”.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi impetrado por
CARLOS KAZUO YANO

o mandado de segurança nº n.
1035936-94.2022.8.11.0041
contra ato tido como ilegal praticado pelo Secretário Adjunto de Receito Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, houve o indeferimento da liminar vindicada, nos seguintes termos:

“(...)

É cediço, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, que para a concessão de medida liminar, faz mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade de o ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora).

Com efeito, diante dos documentos que instruem a presente ação, verifico que falta à alegação do Impetrante, a plausibilidade necessária para fins de concessão de liminar.

Da análise da fundamentação do impetrante, esse pontua que, fora notificado através no NAI n° 104252001532020117, identificado pelo E-Process n° 5445626/2018, para apresentação de documentos contábeis e demais provas relacionadas ao rol de Notas Fiscais indicadas em razão da solidariedade.

Todavia, o impetrante pontua que a intimação para sanar suposta irregularidade fiscal respalda-se sobre legislação declaradamente inconstitucional, uma vez que a suposta solidariedade é amparada única e exclusivamente no parágrafo único do art. 18-C, da Lei Estadual 7.098/98, razão pela qual deve ser extinto o feito administrativo e, consequentemente, extinguir o Impetrante do polo passivo, já que a pessoa legítima para responder pela suposta infração é o próprio emitente.

Ressai da Comunicação de Autuação Fiscal referente a Notificação de Infração e Autuação n. 104252001532020117, as seguintes informações (id. 109499266):

“[...]

Emitiu Nota Fiscal Eletrônica que não corresponde a saída de mercadoria, a transmissão de propriedade de mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço.

[...]

Emitiu Notas Fiscais sem a comprovação de regularidade da operação. O emitente não comprovou que a emissão das Notas Fiscais correspondeu a uma efetiva saída de mercadorias, com a transferência de sua propriedade. Ao emitente foi encaminhada a relação de todas as Notas Fiscais para comprovação das operações, conforme Intimação n° 172611/659/68/2018, ciência nos autos. O destinatário das supostas operações foi notificado pela Intimação n° 176562/659/68/2018, com a relação de Notas Fiscais a que foi destinatário, para comprovar a regularidade das operações, ciência nos autos. Não comprovou a regularidade das operações. Foi constatada a efetiva participação dos contabilistas WELTON BORGES GONÇALVES e ANILTON GOMES RODRIGUES. Nos termos do §1°, do art. 937, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, combinado com o parágrafo único do art. 18-C e art. 37, ambos da Lei Estadual 7.098/98, respondem solidariamente pela infração cometida, conforme INFORMAÇÃO CFIA N° 063/2020."

Assim, embora seja reconhecida e pacificada a inconstitucionalidade acerca da fundamentação pela responsabilidade solidariedade nos termos do art. 18-C da Lei nº 7.098/1998, dos documentos acostados pela autoridade tida como coatora, ficam evidenciadas informações relevantes ao caso concreto, as quais demonstram a responsabilidade solidária do impetrante.

Ressai das informações prestadas pelo impetrado o seguinte.

“[...]

A título de argumentação, para os produtos supostamente comercializados tendo como destinatário o contribuinte CARLOS KAZUO YANO, temos: ADUBOS e CLORETOS DE POTÁSSIO – em todas as suas formas -, não encontramos nenhuma entrada para o contribuinte Emitente, melhor dizendo, não existe na base da SEFAZ/MT e nacional de notas fiscais eletrônicas a emissão para o contribuinte JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA (MERCEARIA ANTUNES), no caso desta investigação fiscal foi utilizado o nome A CONSTANTINO DOS SANTOS - ME, portanto, não há como reconhecer a existência da mercadoria.”

[...]

O Contribuinte CARLOS KAZUO YANO, embora alegue o desconhecimento das operações, contabilizou a entrada das Notas Fiscais emitidas pela MERCEARIA ANTUNES, conforme consta de sua EFD – escrituração Fiscal Digital, de onde extraímos o “QUADRO DE NOTAS FISCAIS E CONTABILIZADAS NA EFD, lembrando que tais dados são retirados das próprias informações do contribuinte ao fisco estadual e federal. As emissões totalizam 11 documentos fiscais, todos emitidos em 29/11/2017, para um valor bastante considerável (R$ 923.471,71), que dificilmente poderia passar desapercebido pela contabilidade fiscal do contribuinte, ainda mais, se considerarmos as investigações fiscais e policiais que apontam claramente, inclusive com confissão, para uma fraude estruturada.

A alegação de que não causou prejuízos ao estado é infundada, pois, não há multa isolada, por infração à legislação, que não possua um bem jurídico protegido, e, no caso em tela, da emissão do documento fiscal sem a circulação de mercadoria (art. 353 do RICMS/MT) não é diferente. Dentre as consequências podemos citar, de imediato, as seguintes:

Atrapalhar o Cálculo do FPE (Fundo de Participação do Estado): insere na economia estadual operações que não existem, gerando despesas para o adquirente e, em consequência, a redução do Imposto de Renda a recolher para União;

Atrapalhar o Cálculo do FPM (Fundo de participação do Município): esse fundo é destinado a divisão de receitas tributárias dentro do estado de Mato Groso.

A imprecisão de dados (operações inexistentes) poderá gerar distorções no recebimento de transferência dos Municípios do Estado; - Mascarar o Crescimento Econômico do Estado: a inclusão de operações inexistentes na economia local acarretará a falsa noção de um crescimento irreal, ou seja, o estado aparentemente estará movimentando o comercio além da realidade local;

Corromper o Banco de dados da SEFAZ/MT: essas operações inexistentes serão lançadas no banco de dados da SEFAZ/MT, de modo que, seus relatórios sobre a circulação de mercadorias e riquezas no estado estarão comprometidos.

É importante frisar que o banco de dados da SEFAZ/MT é fonte para a elaboração do orçamento anual, bem como, para o desenvolvimento das políticas públicas. Além desses exemplos de consequências na esfera pública, podemos também citar a contaminação da contabilidade do empresário que utilizar as notas frias, de modo que, sua escrituração perde qualquer presunção de veracidade, porquanto, irreal. Razões pelas quais o fisco estadual deverá combater, com todo o rigor, as práticas narradas na ação fiscal.

Maior desconsideração merece a alegação de que a culpa pela emissão dos documentos fiscais é exclusiva do emitente, até porque, a acusação do fisco é de que o destinatário participou, na condição de coautor, na conduta do emitente.

A solidariedade fiscal aparece em razão da legislação fiscal tratar todos os casos de participação sob esse mesmo instituto, ou seja, em verdade o que o legislador fez foi aplicar a vedação à alegação do benefício de ordem a tal conduta” (destaquei)

Evidencia-se dos autos, conforme informações prestadas pelo requerido, que o impetrante possuía conhecimento das operações ora impugnadas descritas no NAI n° 104252001532020117, uma vez que contabilizou a entrada das Notas Fiscais emitidas pela Mercearia Antunes, conforme consta no Quadro de Notas Fiscais e Contabilizadas na Escrituração Fiscal Digital – EFD, sendo os respectivos dados retirados das informações do contribuinte ao fisco estadual e federal.

Assim como, ressai ainda da manifestação do impetrado que, os fundamentos do impetrante no que diz respeito a culpa pela infração ocasionada ser exclusivamente do emitente, não merecem consideração uma vez que a acusação do fisco é de que o destinatário participou, na condição de coautor, na conduta do emitente, concorrendo, portanto, para às infrações tributárias.

Nesse sentido, nos termos do inciso I, do artigo 124 do Código Tributário Nacional, fica positiva o seguinte.

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Imperioso pontuar, ainda, que incorrendo a parte para o cometimento de infração tributária, há que se falar em solidariedade, e nesse sentido a legislação tributária estadual, no art. 937 do RICMS/MT, estabelece o seguinte:

Art. 937 Constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas em leis, neste regulamento, em decretos regulamentares ou em atos complementares que sejam pertinentes ao ICMS ou que façam referência ao aludido tributo ou a ele se apliquem. (cf. art. 37 da Lei n° 7.098/98)

§1° Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem.

§2° Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (cf. art. 136 do CTN)

Destarte isso, da análise dos fatos e documentos acostados (id. 95634003/ 95634017), não subsiste a demonstração dos requisitos indispensáveis para a suspensão da exigibilidade dos débitos fiscais ou ainda, qualquer determinação que impossibilite a autoridade coatora tomar providências cabíveis acerca dos processos administrativos n.º 5445626/2018 e n.º 5776317/2020.

Isso porque, a documentação apresentada, não evidenciou a possibilidade do direito a ensejar antecipadamente a concessão da medida invocada, pois não ficou comprovado de maneira hábil e idônea a ausência da participação do impetrante nas infrações tributárias descritas no procedimento fiscal.

Logo, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize reconhecer, de plano, ofensa à direito líquido e certo.”.

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que revogou a tutela de urgência.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na verificação da responsabilidade solidária do agravante pelo crédito tributário lançado com base nas operações realizadas pela empresa Mercearia Antunes.

Com efeito, em que pese o STF tenha declarado a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei 7.098/1988, é certo que o Juízo de origem não fundamentou a decisão exclusivamente nesse dispositivo, mas também no art. 124, I, do CTN, o qual prevê que:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei.”

Extrai-se dos autos, que a Fazenda Pública estadual demonstrou que o agravante contabilizou a entrada das notas fiscais inidôneas emitidas pela Mercearia Antunes, conforme Escrituração Fiscal Digital (EFD), totalizando um montante expressivo de R$ 923.471,71 em apenas um dia.

Além disso, as investigações fiscais indicaram a existência de um esquema fraudulento, caracterizado pela emissão de documentos fiscais sem a correspondente circulação de mercadorias. A análise das operações revelou que a empresa emitente não possuía capacidade econômica para realizar as transações declaradas, evidenciando a utilização de notas frias para simular operações comerciais inexistentes.

A despeito da alegação do agravante de que apenas realizou operações comerciais legítimas, os documentos anexados aos autos demonstram que:

- a Mercearia Antunes não adquiriu insumos compatíveis com os produtos supostamente revendidos ao agravante, o que indica simulação das operações;

- o agravante registrou em sua contabilidade notas fiscais sem comprovação da efetiva entrega das mercadorias, reforçando a tese de que participou ativamente do esquema fraudulento;

- a ausência de movimentação física dos produtos comercializados compromete a veracidade das operações e evidencia a prática de infração tributária, conforme apurado no procedimento administrativo.

Tais elementos a princípio demonstram que o agravante não apenas teve conhecimento das operações fraudulentas, como delas participou diretamente, sendo correto seu enquadramento como responsável solidário pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN.

No caso dos autos, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pelo agravante, pois a princípio há indícios de sua participação na fraude tributária.

Ademais, a mera existência de um crédito tributário em seu nome não configura dano irreparável, uma vez que ele poderá se defender no curso do processo administrativo e judicial.

Por fim, saliento que o pedido da tutela provisória esgota todo o objeto de ação o que é expressamente vedado pelo art. 1º, § 3º da Lei 8437/92.

Partindo dessas premissas, verifico que a parte agravante não apresentou a probabilidade do direito invocado, razão pela qual a decisão
não merece qualquer reforma
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025